Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que trata de tomada de contas especial sobre convênio firmado para o projeto Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Arnaldo Silva dos Santos contra o Acórdão 4666/2024-TCU-Primeira Câmara , no qual o TCU julgou tomada de contas especial acerca de irregularidades na execução do Convênio Fase 2012/043, firmado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), para a execução do projeto "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Local". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e aos demais destinatários da deliberação embargada.